Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016392-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 25.269.152/0001-15 (AGRAVADO), JULIANA ROSSETO VANDERLEI - CPF: 890.361.151-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP E OUTRA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA - DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou demonstrado no caso concreto, a ensejar a apreensão do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016392-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP E OUTRA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

AÇÃO:
Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar (Processo n. 1003886-95.2020.8.11.0037): ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, em face de Oficina dos Vidros Ltda. e de Juliana Rosseto Vanderlei.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
):
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para busca e apreensão do veículo ofertado em alienação fiduciária.

AGRAVO
: a
Agravante sustenta que restou comprovada inadimplência do Agravado, bem assim que estão preenchidos os requisitos de procedibilidade para o deferimento da liminar de busca e apreensão, previstos no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que o perigo de dano se consubstancia na utilização do veículo pelo Agravado, bem assim que está presente o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de ocultação do bem.

Prequestiona a matéria, e por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo marca WG modelo GOL TL MB, placas BAH-1253, cor Branca, Álcool/gasolina, ano fabricação/modelo: 2015/2016, RENAVAM 01075688555, CHASSI: 9BWAA45U0GT042610. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

LIMINAR
: o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 53441975 - Pág. 2 – págs. 1-2).

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016392-20.2020.8.11.0000

V
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP E OUTRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.

AÇÃO:
Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar (Processo n. 1003886-95.2020.8.11.0037): ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, em face de Oficina dos Vidros Ltda. e de Juliana Rosseto Vanderlei.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
):
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para busca e apreensão do veículo ofertado em alienação fiduciária.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de deferir o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar na Execução por Quantia Certa para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A lide advém do fato de que a autora, aqui agravante, objetiva receber a quantia atualizada de R$32.021,24, referente à Cédula de Crédito Bancário n. B90830620-0, no valor original de R$24.540,00, para pagamento em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 927,99 cada, com vencimento inicial em 20.05.2019 e a última em 20.04.2022, garantida por alienação fiduciária do veículo marca WG modelo GOL TL MB, placas BAH-1253, cor Branca, Álcool/gasolina, ano fabricação/modelo: 2015/2016, RENAVAM 01075688555, CHASSI: 9BWAA45U0GT042610.

Consta que, diante da inadimplência pelas executadas a partir da
terceira parcela vencida em 20/07/2019,
a instituição financeira ajuizou a demanda executiva e postulou a tutela de urgência de natureza cautelar de busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária.

O Magistrado indeferiu o pedido liminar de busca de apreensão do veículo alienado fiduciariamente, por entender que não ficou configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Pois bem.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese analisada, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, porquanto os Agravados estão inadimplentes com a obrigação assumida na Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária, bem assim que a mora fora comprovada por meio do protesto do título (Id. 53167482 – pág.92).

Registra-se, ainda, que além de a dívida inadimplida reclamar providência para satisfação da obrigação, ao menos nesse instante, se mostra razoável a concessão da tutela judicial em favor do credor fiduciário, por se tratar de bem móvel de fácil ocultação, venda e/ou depreciação.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

“
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – EXECUÇÃO DO DÉBITO – BUSCA E APREENSÃO DOS BENS QUE GARANTEM O CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA MEDIDA. Recurso conhecido e provido por maioria, vencido a relatora. Relatora Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Ingressando com processo de execução em face de inadimplemento, para garantia da execução, deve ser deferida a medida de cautela para apreensão dos bens guarnecidos com alienação fiduciária em favor do credor, tendo este o domínio e a posse indireta enquanto que aquele somente detém, de forma precária, a posse direta do veiculo. Tal medida visa garantir o resultado útil do processo já que não se pode olvidar que, permanecendo o bem com o devedor este depreciará dia a dia pelo seu uso e a possibilidade de situações previstas que podem até transformá-lo em bem inservível para o uso ou alvo de furto ou roubo.
” (N.U 1011994-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Dessa forma, demonstrada a urgência e o perigo ao resultado útil do processo, é caso de concessão da tutela pretendida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado, para reformar a decisão agravada e
deferir
a busca e apreensão do veículo descrito nos autos, ofertado em alienação fiduciária à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020